Tribunal: TJDFT
Processo: 0755598-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão (ID 50876312):

É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte recorrente, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 166,20 e o segundo no valor de R$ 21,19. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação do segundo recibo com o processo, porque a guia de custa e emolumentos juntadas aos autos apresentam numeração de identificação diversa com o corresponde recibo.
Enquanto a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial (ID 50731059, fl. 02) apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01759.433178 9 94320000002119, o recibo apresentado no ID 50731059, fl. 01, refere-se à numeração de guia 00190000090294172501801761764172694370000002119. Ou seja, não há correspondência entre a guia e o comprovante de pagamento entre si, tampouco com este processo.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE CLARO S.A. NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Intimem-se.

2. No Agravo Interno, a requerida pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado. Defende que a guia emitida pelo e. TJDFT possui vencimento a mesma data de sua emissão e, na hipótese dos autos, houve a emissão de novas guias atualizadas para o recolhimento do preparo recursal. Sustenta que os comprovantes de pagamento foram juntados aos autos não podendo se falar em ausência de preparo. Pede a reforma da decisão recorrida e o regular processamento do recurso inominado.
3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. No caso, inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, estes vieram desacompanhados das guias de pagamento que guardavam correspondência com o respectivo recolhimento, o que não possibilitou a verificação dos dados do processo e a conformidade do pagamento.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como as guias de recolhimento correspondentes ao pagamento não foram apresentadas dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.